Tribunal: TJPA
Processo: 0804809-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804809-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMIRO GONCALVES DUTRA

AGRAVADO: POSTO SAO BENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos dos embargos à execução, deferiu efeito suspensivo sob o fundamento de prescrição dos títulos executivos, suspendendo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre os cheques que embasam a execução ajuizada em outubro de 2019; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução foi ajuizada em 28/10/2019, menos de três meses após a emissão (13/08/2019) e apresentação dos cheques (16 e 19/08/2019), o que afasta a alegação de prescrição, mesmo sob a ótica do prazo de seis meses previsto na Lei nº 7.357/85.

4.

Não há registro de desídia ou negligência do exequente na condução da execução, nem qualquer fator processual que configure prescrição intercorrente.

5.

A decisão que reconheceu prescrição e suspendeu a execução, portanto, fundamentou-se em premissa fática equivocada e deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por JAMIRO GONÇALVES DUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos embargos à execução nº 0808435-73.2023.8.14.0028, que deferiu efeito suspensivo aos embargos opostos pelo devedor, sob o fundamento de prescrição dos títulos executivos consubstanciados em cheques datados de 2019, ao argumento de que o prazo de seis meses, previsto na Lei do Cheque, já teria transcorrido, razão pela qual suspendeu a execução de nº 0809183-47.2019.8.14.0028. Eis o teor dispositivo da decisão agravada:

(...)

Nos termos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do Embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Por sua vez, a tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300 do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O cerne do pedido de efeito suspensivo é quanto à exigibilidade do crédito sob a alegação de não preencher os títulos os requisitos legais para tal.

No caso dos autos se tem cheques apresentados em 2019, junto a instituição ordenada para o pagamento. Uma vez que é de 06 meses o prazo prescricional para a execução de cheques, contados da apresentação, tenho que a dívida está prescrita. Com isso, a liminar deve ser deferida.

Trata-se de uma tutela de evidência que dispensa o exame de risco de dano pela demora.

Isto posto, DEFIRO O pedido de EFEITO SUSPENSO, devendo ser suspensa a execução nº 0809183-47.2019.8.14.0028.

(...)

Em suas razões, o agravante alega que: “
o prazo prescricional para a execução de cheque contra o emitente é de três anos, conforme estabelece o artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil. Esse prazo é contado a partir da data de emissão do título e é aplicável exclusivamente ao emitente, diferentemente das ações contra endossantes e avalistas, que seguem prazos distintos previstos na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). Essa distinção ocorre porque o emitente é o devedor principal da obrigação, enquanto endossantes e avalistas assumem responsabilidade subsidiária
”.

Aponta que “
o efeito suspensivo em embargos à execução só pode ser concedido se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil (CPC)
”.

Alternativamente, sustenta que “
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a conversão da execução em ação monitória quando a pretensão executiva está prescrita, conforme estabelecido no REsp 1.170.459/PE
”.

Requer a antecipação da tutela recursal para “
retomar a execução até o julgamento final deste agravo de instrumento
” e, no mérito, o provimento do agravo “
para reformar a decisão recorrida, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução
”.

Em decisão de ID 26253008, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da prescrição dos cheques que lastreiam a execução nº 0809183-47.2019.8.14.0028, bem como da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

O Juízo de origem entendeu pela prescrição dos títulos, porquanto apresentados à instituição bancária em 2019 e já ultrapassado o prazo de seis meses previsto na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). Com fundamento nesse raciocínio, deferiu o efeito suspensivo aos embargos.

Todavia, a decisão merece reforma.

É certo que, sem entrar no mérito das alegações do agravante de que o prazo prescricional seria de 3 anos e não de 6 meses, o fato concreto é que a execução foi ajuizada em 28/10/2019, ou seja, menos de três meses após a emissão (13/08/2019) e a apresentação dos cheques (16 e 19/08/2019), ou seja, os atos de cobrança do credor ocorreram todos dentro do período de seis meses.

Portanto, mesmo que se adote o critério mais restritivo — de seis meses contados do término do prazo de apresentação —, não há falar em prescrição, já que a ação foi ajuizada muito antes de expirado tal prazo.

Ademais, inexiste nos autos qualquer notícia de que a citação do executado não ocorreu em tempo hábil por negligência ou desídia da parte exequente, circunstância que igualmente afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao suspender a execução com base em prescrição inexistente, devendo ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução nº 0809183-47.2019.8.14.0028.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025